Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-35.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO URBANISTICO E DO MEIO AMBIENTE. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.

1. O deferimento da tutela de urgência pressupõe a configuração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação e a probabilidade de êxito da tese que fundamenta o pleito.

2. Constituindo fato incontroverso que a obra foi edificada sem prévio licenciamento e em área de uso comum (calçada), em princípio, mantém-se hígida, porque não infirmada a presunção de legitimidade, a intimação demolitória exarada objetivando o desfazimento da construção não passível de regularização. Além disso, a circunstância de o ato administrativo ter sido praticado durante a pandemia, in casu, não constitui óbice à demolição, eis que o ato em questão não tem por objeto desfazimento de construção passível de desalojar, do imóvel, seus ocupantes.

3. Agravo de instrumento não provido.